Tribunal: TJES
Processo: 5004090-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004090-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEBORA CRISTINA PEREIRA FARIA

AGRAVADO: MONARCH GESTAO DE ATIVOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
DESCONTOS INDEVIDOS.
DIREITO À INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Prescreve
o artigo 14,
caput
e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

II.
Na hipótese,
pondo em destaque as condições de vida da consumidora e sua evidente hipossuficiência técnica perante a
instituiç
ão
agravada
e a dinamicidade do mercado bancário, sobressai-se a presença da forte probabilidade do direito invocado na pretensão exordial, vide a aparente inobservância, pela fornecedora, do direito à informação consagrado no artigo 6º, inciso III, do CDC.

III.
Recurso conhecido e provido
para manter a ordem de suspensão dos descontos bancários em desfavor da agravante
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004090-30.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: DEBORA CRISTINA PEREIRA FARIA

AGRAVADOS: MONARCH GESTAO DE ATIVOS LTDA, BANCO DO BRASIL SA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

JUIZ: DR.
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Como
relatoriado
,
cuida-se
de recurso interposto em face de decisão que indeferiu a medida de urgência pleiteada pela agravante, manejada no intuito de obter a suspensão dos descontos mensais realizados pel
as instituições financeiras
agravadas em
seu desfavor, tanto em sua conta bancária quanto diretamente em sua folha de pagamento (consignado)
.

Em suas razões de recurso sustenta
a
agravante, em suma, que
“os argumentos utilizados para negar a tutela provisória de urgência foram completamente genéricos, não se observando o Juízo de 1ª grau as robustas provas contidas nos autos”,
sendo certo que “
Se evidencia a conduta dolosa dos agravados em induzir a erro a agravante, na qual tinha como vontade a portabilidade de seu empréstimo com o Banco Inbursa para situação mais vantajosa economicamente e acabou sendo levada à realização de 2 (dois) novos empréstimos”.

E
m decisão inaugural
restou
deferi
do
o pleito
de tutela recursal de urgência
para “determinar
a suspensão imediata do
desconto mensalmente consignado
no
salário da agravante no valor de R$ 459,00 (quatrocentos e cinquenta e nove reais) junto ao Banco Santander (Brasil) S.A e o débito mensal em sua conta do valor de R$ 577,73 (quinhentos e setenta e sete reais e setenta e três centavos) junto ao Banco do Brasil S.A, sob pena de multa mensal de R$ 1.000,00 (mil reais)”.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

Pois bem.
De pronto, adianto ser este agravo de instrumento o recurso cabível na espécie por amoldar-se à hipótese expressamente prevista no inciso I, do art. 1.015, do CPC.

Além disso, conforme já externado outrora
vislumbrei
error in procedendo
a macular o
decisum
vergastado, na medida em que o seu conteúdo não atendeu ao dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, IX da Constituição Federal, atualmente tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º do CPC.

A redação do comando decisório, nos termos em que lançado nos autos, fora marcada por grau de generalidade tamanho que
qualquer outra demanda, não só as voltadas a
temática em debate
, poderia receber a mesma resposta judicial
, bastando apenas alterar o cabeçalho que identifica o processo, o que inequivocamente não atende ao dever de motivação que conforma o conteúdo mínimo do princípio do devido processo legal.

Ademais,

n
os termos do
artigo 14,
caput
e §3º, do CDC, “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Compulsando os autos, verifiquei
que a demanda fora proposta pela agravante, mediante a alegação de que as instituições financeiras agravadas efetuam descontos indevidos de valores em seu desfavor.

Para tanto, asseverou que fora induzida a erro quando da pactuação dos contratos bancários objeto dos autos de origem, por acreditar que se trataria de um novo empréstimo para melhorar um consignado que possui perante o Banco Inbursa, contudo, verificou que
não se tratava de melhora de empréstimo ativo, tendo sido lança
dos

dois
novos empréstimos não autorizados
em seu desfavor
.

Salientou que tal situação a colocou em grande dificuldade financeira, razão pela qual pugnou neste intento pela suspensão de tais descontos.

Examinados os autos e pondo em destaque as condições de vida da consumidora e sua evidente hipossuficiência técnica perante as instituições agravadas e a dinamicidade do mercado bancário, noto que a despeito do afirmado consentimento da agravante para aludidas contratações, sobressai-se a presença da forte probabilidade do direito invocado na pretensão exordial, vide a aparente inobservância, pela fornecedora, do direito à informação consagrado no artigo 6º, inciso III, do CDC.

Pontuo que ainda que houvesse comprovação de termo assinado pela recorrente
“
tal reconhecimento não induz à compreensão da legalidade da contratação, mormente porque o contrato juntado aos autos não é claro quanto ao funcionamento do serviço pactuado, confundindo o consumidor e o colocando em clara situação de erro (...), de modo a indicar clara abusividade, por violação do dever de informar a que incumbe os fornecedores.
” (
TJES
, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível nº 0001456-21.2021.8.08.0011, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Julgado em 06.12.2022).

Nesse passo, com as ressalvas afetas ao presente momento processual, entendo, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC,
face a ausência de elementos que corroborem a ventilada ausência de defeito na prestação do serviço e, consequentemente, de lisura da contratação,
por manter a compreensão trilhada pelo Juízo
a quo
quanto à suspensão d
o
s descontos
,
no que se sobressai a probabilidade da pretensão exordial, ao passo em que o perigo de dano é perceptível diante dos infindáveis descontos.

Por tais razões, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento para
confirmar a tutela provisória deferida

para manter

a suspensão do
desconto mensalmente consignado
no
salário da agravante no valor de R$ 459,00 (quatrocentos e cinquenta e nove reais) junto ao Banco Santander (Brasil) S.A e o débito mensal em sua conta do valor de R$ 577,73 (quinhentos e setenta e sete reais e setenta e três centavos) junto ao Banco do Brasil S.A, sob pena de multa mensal de R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para confirmar a tutela provisória deferida na decisão de ID n. 7887146, mantendo a suspensão do desconto mensalmente consignado no salário da agravante no valor de R$ 459,00 (quatrocentos e cinquenta e nove reais) junto ao Banco Santander (Brasil) S.A e o débito mensal em sua conta do valor de R$ 577,73 (quinhentos e setenta e sete reais e setenta e três centavos) junto ao Banco do Brasil S.A, sob pena de multa mensal de R$ 1.000,00 (mil reais).

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.